Tribunal: TJES
Processo: 0037632-67.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037632-67.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE BERMOND VIANA

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PROVA NEGATIVA IMPOSSIBILIDADE. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO - ART. 12 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não obstante, o instituto da inversão do ônus da prova, previsto no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, competiria à Apelante comprovar a existência de eventual defeito ou vulnerabilidade de segurança no veículo, sendo inviável exigir das apeladas prova negativa.

O fabricante/fornecedor do produto responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por vício de qualidade, por insegurança dos produtos que disponibiliza no mercado de consumo, e o artigo 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante/fornecedor, porém, no caso dos autos não foi comprovada a existência de qualquer problema.

Mesmo diante da possibilidade de aplicação da inversão dos ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, incumbe à parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Na situação concreta, a prova produzida nos autos não contribuiu para a versão da parte autora acerca do defeito/vulnerabilidade do produto.

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037632-67.2015.8.08.0024

APTE: ELAINE BERMOND VIANA

APDOS: TOYOTA DO BRASIL LTDA E KURUMÁ VEÍCULOS S.A.

RELATORA: DES. SUBST. VÂNIA MASSAD CAMPOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se aqui, de
Apelação Cível
interposta por
ELAINE BERMOND VIANA
, em razão da sentença de fls. 407/410, na qual a MM. Juíza, entendendo que não foi comprovada a existência de defeito no veículo por ela adquirido,

julgou improcedentes os seus pedidos

de reparação de danos na presente Ação Condenatória promovida contra
TOYOTA DO BRASIL LTDA e KURUMÁ VEÍCULOS S.A.

Em suas razões recursais (fls. 413/426) a Apelante alega, em síntese, necessidade de reforma do julgado, uma vez que, embora não haja defeito, há uma vulnerabilidade no sistema de travamento das portas do veículo por ela adquirido, devendo ser dada procedência ao feito para substituição deste por um outro zero km; para condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 50 salários mínimos; e para a realização de RECALL para correção do sistema de travamento das portas traseiras do veículo Toyota ETIOS.

O recurso é tempestivo, a apelante é beneficiária da assistência judiciária, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Passando a apreciação dos argumentos do apelante, e antes de adentrar na situação fática descrita nos autos, devo registrar que a questão, conforme se pode verificar da sentença de fls. 407/410, foi apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, no caso, foi devidamente aplicado o CDC, porém, vale destacar que sua aplicação não implica em exigir do fornecedor a produção de prova negativa, ou seja, a de que o veículo não apresentou defeitos e/ou vulnerabilidades.

Sobre o tema trago o precedente desta Corte que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NEGATIVA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado. [... ] (TJES, apelação nº 24129013025, relatora des. ª: Janete Vargas simões, primeira Câmara Cível, data de julgamento: 15/04/2014, dj: 07/05/2014). Preliminar rejeitada. 2. Consoante jurisprudência desta corte superior ainda que se trate de relação regida pelo CDC, não se concebe inverter-se o ônus da prova para, retirando tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente, atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. (RESP 798.803/BA, Rel. Ministro aldir passarinho Junior, quarta turma, julgado em 21/10/2010, dje 11/11/2010). 3.
A inversão do ônus da prova, no presente caso, imputaria às demandadas a realização de prova negativa, o que não se pode admitir.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0008085-22.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/09/2020; DJES 21/10/2020) [não existem destaques no original]

Feitas estas considerações, ao refletir sobre a situação fática apresentada nestes autos, tenho que agiu corretamente a Magistrada de primeiro grau ao afastar o dever de reparação.

Colhe-se dos autos que a autora/apelante alega defeito/vulnerabilidade no sistema de travamento das portas de veículo zero km de fabricação da Toyota, por ela adquirido na Kurumá, porém, a própria apelante confessa em seu recurso que “[...]
ao verificar o sistema de travamento das portas do veículo, destinado a segurança de crianças, constatou que o sistema havia sido destravado por acidente, no momento da limpeza do veículo
[...]”.

Assim, resta incontroverso que a abertura acidental da porta do veículo pela filha da apelante, com este em movimento, não decorreu de falha no sistema, e sim porque este foi destravado quando a mesma levou o carro para lavar, não tendo esta o cuidado de verificar se o sistema estava travado quando buscou seu veículo no lavador.

A prova técnica realizada também deixou evidente inexistir qualquer defeito no sistema de travamento de portas do veículo, conforme registrado em sentença:

“
(...) i. Evidenciou-se, através dos documentos analisados, que o veículo da autora foi entregue com o sistema de travamento de segurança das portas traseiras conferido e funcionando corretamente e as disposições de segurança recomendadas estão consignadas no manual do proprietário, que indica as orientações necessárias para a proteção dos ocupantes;

(...) iii. Os testes periciais realizados revelaram que o sistema de travamento de segurança nas portas traseiras, existente no veículo periciado, apresentou desempenho correto e eficiente, conforme requisitos de projeto e montagem, travando as portas, não permitindo o destravamento quando estas se encontram fechadas, não havendo qualquer defeito quanto ao funcionamento do referido mecanismo.

(...) iv. A perícia observa que o fato de existir um pino e não uma chaveta interna (como apontado pela Autora), para o acionamento das travas de segurança de portas traseiras, refere-se a uma característica do veículo, dispositivo este que inclusive equipa outros modelos automotivos da mesma montadora, desde veículos de menor custo, até veículos de preço de venda na categoria luxo.

(...) v. Por fim,
destaca-se que não foram encontrados vícios, erros de projeto ou qualquer falha de funcionamento no sistema reclamado."

Chega a ser temerosa a declaração da apelante de que o sistema de travamento de portas do veículo apresenta vulnerabilidade, quando estava ciente de que
o pino de acionamento do sistema fica exposto somente quando as portas traseiras estão abertas.
Assim, considerando que não é possível que os ocupantes do veículo abram internamente as portas se o sistema estiver travado, restou claro nos autos que o incidente decorreu de desatenção da apelante, que não verificou se o sistema estava acionado antes de sair com o veículo, e não de vulnerabilidade do sistema.

Desta feita, como se pode verificar, não restou comprovada qualquer anomalia no veículo a justificar o acolhimento do pleito da demandante.

O Juiz tem o dever de buscar o esclarecimento dos fatos, proferindo decisão, conforme afirma MARINONI, “
o mais próximo possível daquilo que realmente aconteceu
” e, no caso dos autos, não foi comprovado que o veículo tenha apresentado a impropriedade de uso capaz de justificar as indenizações pleiteadas. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual de Processo de Conhecimento. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Volume 2. São Paulo: RT, 2007, p. 285)

Conforme estabelece o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade decorrente da relação existente entre as partes é objetiva, exigindo-se os seguintes requisitos: a) o fato do produto; b) dano e c) nexo causal:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

(...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
(destaquei)

Leciona Antônio Herman V. Benjamin que:

“A qualidade dos produtos e serviços, já afirmamos, pode ser maculada de duas formas: através dos vícios de qualidade por inadequação e por intermédio da presença de vícios de qualidade por insegurança. Estes poderiam ser conceituados como sendo a desconformidade de um produto ou serviço com as expectativas legítimas dos consumidores e que têm a capacidade de provocar acidentes de consumo.

Logo, no conceito de vício de qualidade por insegurança, encontramos dois elementos: a desconformidade com uma expectativa legítima dos consumidores e a capacidade de provocar acidentes. Sem que estejam reunidos estes dois elementos não há falar em vício de qualidade por insegurança.
(Manual de Direito do Consumidor. Antônio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa – 3 ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 139.)

Assim, na hipótese, ainda que aplicável a legislação consumerista, não é crível deixar de aplicar o artigo 373 do Código de Processo Civil, com suas regras sobre a obrigação da autora/apelante, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nos caso dos autos, foi devidamente comprovada a inexistência de defeito e/ou vulnerabilidade no sistema de travamento de portas do veículo adquirido pela apelante.

Da jurisprudência se pode colher:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA PERICIAL IMPOSSIBILITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. REVISÃO (SÚMULA Nº 7/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em Recurso Especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2.
O Tribunal de origem consignou a ausência de demonstração de nexo causal entre eventual vício do carro e o incêndio, e que a fabricante não responde pelo perecimento da coisa pelo fato de imputação genérica de defeito, não cabendo, assim, a prova de fato negativo
. Desse modo, mesmo que se pudesse superar a correta compreensão quanto à impossibilidade de produção de prova negativa, ainda assim, tanto em relação à alegação de que a ré deixou de comprovar a inexistência do defeito de fabricação quanto em relação à inversão do ônus probatório, a revisão do julgado demandaria necessária incursão nos elementos fático-probatórios da lide, providências inviáveis no âmbito estreito do Recurso Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e não conhecer do Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.847.282; Proc. 2021/0069440-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/07/2021) [não existem destaques no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. DEFEITO NO VEÍCULO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO SE DESINCUMBIU. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a apelante haja sustentado que o ônus probatório não poderia haver sido invertido em sentença, já que não se trata de regra de julgamento mas de instrução, o juízo a quo não proferiu seu entendimento na forma como narrado pela recorrente, devendo a solução da lide se guiar pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, assim como já ocorrera em sentença. 2. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, aduz-se que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. 3.
Em não sendo possível verificar a existência de prova quanto ao defeito no serviço prestado pela concessionária, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização. 4. Tendo em vista a inexistência de prova que possa corroborar com as alegações autorais, conclui-se que a parte requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente sua pretensão indenizatória
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0023645-32.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 09/02/2021; DJES 02/07/2021). [não existem destaques no original]

Nessa linha, mesmo diante da possibilidade de aplicação da inversão dos ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, incumbe à parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova do fato constitutivo do direito reclamado, para fins de aferição da verossimilhança do alegado, o que não ocorreu.

Neste passo, não ficou evidenciado qualquer defeito de fabricação ou vulnerabilidade de segurança no produto adquirido, não ensejando quaisquer das hipóteses previstas no art. 12, do CDC, tampouco indenização por danos morais.

Por tais razões, o apelo deve ser desprovido, mantendo-se a sentença hostilizada, que bem apreciou a lide ora trazida em sede recursal e, nada mais havendo, conheço da apelação cível interposta e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença de 10% (dez por cento) do valor da causa para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, devendo ser observada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar